Tribunal: TJDFT
Processo: 0002873-53.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0002873-53.2018.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Embargante(s): SALEEM MOHAMMED MOHAMMED MOHAMMED Embargado(s): MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ANGERLANDO BEZERRA RODRIGUES E OUTROS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Vistos, etc. Ao julgar as apelações interpostas por SALEEM MOHAMMED MOHAMMED MOHAMMED, ora embargante, e ANGERLANDO BEZERRA RODRIGUES, FABIO ALVES DA CUNHA, HUMBERTO TEIXEIRA GALVÃO JUNIOR, JEFERSON DA SILVA BARROS DE MELO e RADILTON DA SILVA DANTAS, esta eg. 1a Turma Criminal, à unanimidade, manteve a condenação dos corréus, tão somente reduzindo suas reprimendas, por incursão no art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal (roubo duplamente circunstanciado - redação anterior à edição da Lei 13.654/2018), conforme ementa abaixo: APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE REALIZAÇÃO DE NOVAS DILIGÊNCIAS INSTRUTÓRIAS. QUESTÕES ADJACENTES AO MÉRITO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE COMPROVADA. CONDENAÇÃO DE UM DOS RÉUS AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. PLEITO DE AMBAS AS PARTES. ABSOLVIÇÃO. PROVIMENTO. CONDENAÇÃO DOS DEMAIS RÉUS MANTIDA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. OUTROS MEIOS DE PROVA. COLABORAÇÃO PREMIADA. LEI No 9.807/99. LICITUDE. DEPOIMENTO DE DELEGADO DE POLÍCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS LEGALMENTE AUTORIZADA. DOSIMETRIA. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. DESLOCAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EQUÍVOCO NA VALORAÇÃO DA PERSONALIDADE DO AGENTE NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PRECEDENTES DO C. STJ. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO MAJORITÁRIO UTILIZADO. UM OITAVO DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA COMINADAS ABSTRATAMENTE. SEGUNDA FASE. UM SEXTO DA PENA-BASE. TESE DOMINANTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. EXCLUSÃO DA PENA PECUNIÁRIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CONSEQUÊNCIA LEGAL. REAFIRMAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. MANUTENÇÃO. REGIME FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELOS DE UM DOS RÉUS CONHECIDO E PROVIDO. APELOS DOS DEMAIS RÉUS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Rejeita-se a preliminar de realização de novas diligências instrutórias quando os eventuais pontos questionados são adjacentes ao mérito dos fatos analisados no caso concreto, demonstrando ser um subterfúgio procrastinatório ao julgamento dos recursos nesta instância revisora. 2. Afasta-se a condenação da instância a quo quando, em procedimento administrativo realizado pelo próprio Parquet, surge dúvida importante, gerando insuficiência de provas para a manutenção do decreto condenatório, com consequente adesão ministerial ao recurso de apelação do réu pleiteando sua absolvição. 3. O instituto da colaboração premiada vai além da simples confissão, sendo fonte de provas de fatos que os órgãos de investigação não tinham conhecimento. A Lei no 9.807/99 dispõe sobre a proteção de acusados ou condenados que tenham voluntariamente prestado efetiva colaboração à investigação policial e ao processo criminal. Tal benefício da delação premiada condiciona-se ao preenchimento de certos pressupostos e destina-se a certos delitos específicos, como bem aplicado in casu. 4. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como na hipótese. 5. Estando a palavra da vítima, dos colaboradores, de alguns dos réus e das demais testemunhas em consonância com os demais elementos de prova coligidos aos autos, notadamente a dinâmica dos fatos relatada, com apreensão de objetos oriundos do delito, a condenação pelo crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes é medida que se impõe, não havendo que se falar em absolvição, desclassificação para o crime de furto, roubo tentado e/ou constrangimento ilegal. 6. Comprovada a efetiva participação do réu na empreitada criminosa, não há que se falar em participação de menor importância. 7. É prescindível a apreensão da arma de fogo e a realização do exame pericial de potencialidade lesiva para que incida a causa de aumento no crime de roubo, quando presentes outros elementos probatórios demonstradores da utilização do artefato na prática do delito, a exemplo da palavra da vítima. 8. A jurisprudência desta eg. Corte entende que "Havendo duas ou mais causas de aumento de pena, admite-se que uma delas seja usada na primeira fase, para valorar negativamente as circunstâncias do crime, elevando-se a pena-base, e as outras, na terceira fase, como causa de aumento de pena." (Acórdão 1155887). 9. É amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato, previstas para o crime. 10. Deve ser mantida a análise desfavorável da culpabilidade quando demonstrada a maior reprovação social da conduta em razão de prévio planejamento do delito, com divisão de tarefas entre os oito envolvidos e invasão de domicílio. 11. Mantém-se o acréscimo da pena-base pela avaliação negativa da culpabilidade e das circunstâncias do delito se a sentença encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos. 12. Condenações transitadas em julgado não constituem fundamento idôneo para análise desfavorável da personalidade ou da conduta social do agente. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 13. A jurisprudência desta eg. Casa de Justiça possui entendimento majoritário no sentido de que a fração de 1/6 (um sexto) é a que melhor reflete a razoabilidade e a proporcionalidade para o aumento ou a diminuição na segunda fase da dosimetria. 14. Havendo circunstâncias judiciais valoradas desfavoravelmente e em atenção ao quantum de pena fixado, o regime de cumprimento inicial de pena deve ser o fechado, conforme disposto no artigo 33, § 2o, "b" e § 3o, do CP. 15. Não restando devidamente comprovado que o agente agiu sob coação a que podia resistir, não deve incidir a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea "c", do CPB. 16. A permanência da prisão preventiva não requer fundamentação exaustiva, bastando que se conclua pela continuidade dos motivos que a autorizaram. Precedentes. 17. A hipossuficiência econômica do réu não constitui elemento a afastar a aplicação da pena pecuniária, mas deve repercutir no valor atribuído a cada dia-multa, sem influenciar, contudo, na quantidade dos respectivos dias da condenação. 18. Compete ao juízo das execuções penais examinar pleito de gratuidade de justiça ventilado por acusado em processo penal. 19. Apelação de um dos réus conhecida e provida. Apelações dos demais réus conhecidas e parcialmente providas. (Acórdão 1361509, 00028735320188070007, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no PJe: 20/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Em 25/08/2021, a Defesa de SALEEM MOHAMMED MOHAMMED MOHAMMED opôs embargos de declaração (ID 28528944) em face do v. acórdão. Em 18/11/2021, tal Defesa requereu a designação de nova data para que os embargos de declaração fossem julgados por meio de videoconferência (ID 30782680), o que foi deferido pelo, até então, em. Relator, Des. J. J. Costa Carvalho (ID 31359902). Em 03/05/2022, a Defesa de SALLEM postulou que fosse julgado o ‘Habeas Corpus Incidental’ apresentado nestes autos (ID 34927583). O em. Relator, Des. J. J. Costa Carvalho se declarou suspeito para julgar o feito por motivo de foro íntimo (ID 35078203). Os autos foram redistribuídos para esta Relatoria (ID 35128460) e, ao decidir o pedido anterior, o feito foi chamado à ordem, determinando que o impetrante do Habeas Corpus providenciasse a regular distribuição do feito (ID 35223830). Em 16/05/2022, a Defesa de SALEEM agenciou pela suspensão do julgamento dos embargos de declaração até que fosse julgado o Habeas Corpus (Proc. 071523-43.2022.8.07.0000) e, posteriormente, pela designação de sessão por videoconferência para sustentação oral no julgamento dos aclaratórios (ID 35281542). Novamente, o feito foi chamado à ordem, por esta Relatoria, consignando que, em face da não admissão do Habeas Corpus, restaria prejudicado o pedido da Defesa e que a solicitação acerca da designação de nova sessão por videoconferência para manifestação oral seria examinada oportunamente (ID 36123653). Em ofício, o col. Superior Tribunal de Justiça noticia que o Habeas Corpus apresentado naquela Corte, tendo como paciente SALEEM MOHAMMED MOHAMMED MOHAMMED, em que se alegava que “o paciente foi condenado apenas com base em ‘depoimentos de corréus colaboradores sem qualquer lastro. Pior: há prova material não analisada pelo Tribunal a quo, indicando não haver SALEEM concorrido para o delito’, devendo ser reconhecida a nulidade da condenação”, teve sua liminar indeferida, sob os seguintes fundamentos relevantes: (...) Conforme já assentou esta Corte Superior de Justiça, não há constrangimento ilegal no indeferimento de produção de provas, quando o magistrado o faz fundamentadamente, por considerá-las infundadas, desnecessárias ou protelatórias, notadamente após encerrada a instrução. No caso, o Relator do apelo defensivo consignou que "o pleito de realização de diligências instrutórias adicionais revela-se como subterfúgio procrastinatório do exame recursal, carecendo de amparo e imprescindibilidade nesta instância revisora" (fl. 19). Em juízo de cognição sumária, o Desembargador Relator do apelo no Tribunal a quo negou a realização das diligências fundamentadamente, pois, pelo contexto fático-probatório, mostrava-se desnecessária a produção de provas que não possuíam alcance para a apuração dos acontecimentos narrados na exordial. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. (...) (ID 36470420). O feito foi incluso na pauta de julgamento da 30a Sessão Ordinária Virtual, designada para o período 18/08 até 25/08/2022 (ID 37893105 e 37952382). Em 15/08/2022, a Defesa de SALEEM MOHAMMED MOHAMMED MOHAMMED requereu a retirada da pauta virtual, a fim de que seja prestada sustentação oral (ID 38236656). Certificado pela Secretaria que o feito foi incluído na sessão telepresencial designada para 25/08/2022 (ID 38422688). Por fim, em 22/08/2022, a Defesa de SALEEM MOHAMMED MOHAMMED MOHAMMED peticiona nos autos para que o feito, novamente, seja retirado de pauta e que os julgadores se manifestem sobre nulidade absoluta que entende haver nos presentes autos. Para tanto, argui que houve violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, em face de alegado conflito entre a Defesa até então constituída e o réu, quando do interrogatório judicial deste. Acrescenta haver ofensa aos retromencionados princípios também porque, apesar de o em. Relator ter deferido a juntada de provas extemporaneamente após a prolação da sentença, o acórdão não se manifestou sobre tais evidências. Ao final, postula a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça Criminal; o reconhecimento da nulidade absoluta, com fito de anular parcialmente a sentença, em relação ao embargante SALEEM ou, ao menos, anular parcialmente o acórdão (ID 38439974). É o relatório do necessário. Decide-se. Como já detectado pelo em. Relator J. J. Costa Carvalho, outro não é o propósito da Defesa de SALEEM MOHAMMED MOHAMMED MOHAMMED, se não “retardar a marcha processual” do feito (ID 28126857 - Pág. 6), com vista a impedir a consolidação da condenação de seu patrocinado e, por consequência, o cumprimento da pena que lhe foi imposta. Diferentemente do alegado do último petitório da Defesa (ID 38439974) não há qualquer nulidade a ser reconhecida por esta eg. Corte de Justiça. De forma excepcional e com vistas impedir futuras suscitação de nulidade por alegada ofensa ao princípio da ampla defesa, o em. Relator permitiu que fossem juntadas aos presentes autos, após a prolação da r. sentença, as evidências apresentadas pela Defesa (ID 16891371 e 18394410). Neste momento, a Defesa anexou aos autos as provas pretendidas (ID 16891372/16892703), a saber, o acréscimo de 2.419 páginas aos autos. Além disso, também foi juntados 14 arquivos de áudio (ID 26212333/26212346) e a Defesa, ainda, peticionou para que fosse realizada perícia avaliadora das pedras preciosas apreendidas na residência de SALEEM (ID 16892705). Inegável que a Defesa pretendia, de forma toda e a qualquer custo, deflagrar nova instrução processual, com vistas a modificar o resultado do julgamento que lhe não favoreceu, o que não viável nesta Instância Revisora. Como não logrou êxito em seu intento, agora e por fim, em 22/08/2022, isto é, três dias antes do julgamento por videoconferência, ventila a existência de ‘nulidade absoluta’ a fulminar o feito desde o interrogatório do réu. Compulsando detidamente os sólidos fundamentos do v. acórdão verifica-se que todas as provas constantes dos autos, a incluir as extemporaneamente apresentadas e interrogatório judicial do réu, foram esmiuçadas pelo colegiado, para se manter a condenação do embargante SALEEM MOHAMMED MOHAMMED MOHAMMED e dos demais corréus. Cabe transcrever as seguintes conclusões expostas no v. acórdão: (...) Eventual tentativa de retirar a credibilidade de seu depoimento [interrogatório judicial de SALEEM] acerca de questões adjacentes ao mérito da questão, na atual fase em que os autos se encontram, revelam o objetivo de retardar a marcha processual, refazendo atos sobre os quais operou-se o fenômeno da preclusão. Repita-se: os demais documentos extemporaneamente apresentados (dentre eles: comprovante de detenção de direitos de minério, comprovante de aquisição de pedras preciosas, extratos bancários, etc.) não possuem alcance para a apuração dos acontecimentos narrados na exordial. Não se controverte que o apelante em tela exercia e exerce a profissão de comerciante de joias, o que, todavia, não é fator impeditivo de que ele tenha tomado parte no delito em questão. Desse modo, o pleito de realização de diligências instrutórias adicionais revela-se como subterfúgio procrastinatório do exame recursal, carecendo de amparo e imprescindibilidade nesta instância revisora. (...) Assim, no presente caso, ao contrário do que alega a d. defesa do réu SALEEM, a reinquirição da vítima e novo interrogatório do acusado em tela, não trará qualquer novidade a respeito dos fatos sob exame, deve ser rejeitada a preliminar em questão. (ID 28126857 - Pág. 6). A questão será novamente esmiuçada, em breve, quando do julgamento dos embargos de declaração opostos pela Defesa de SALEEM. Feitas essas ponderações, indefiro que o feito seja retirado de pauta conforme peticionado pela Defesa de SALEEM MOHAMMED MOHAMMED (ID 38439974). Prossiga-se no julgamento já designado para o dia 25/08/2022. Acerca do pleito para sustentação oral (ID 35281542 e 38236656), o art. 110, inciso II, do RITJDFT[1] é expresso ao dispor que os embargos de declaração não comportam sustentação oral, razão pela qual deve ser indeferido o pedido da Defesa. Brasília - DF, 23 de agosto de 2022. Desembargador Carlos Pires Soares Neto Relator [1] Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: II - embargos de declaração;